Tribunal: STF
Processo: RHC 199337
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ‘HABEAS CORPUS’ INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - ‘In casu’, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do ‘habeas corpus’, o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.” 
    (HC 639.241-AgRg/SP, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para o previsto no artigo 28, da mesma Lei. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente. 
    É que, para o acolhimento do pleito ora formulado – absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) para o crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei n º 11.343/06) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora recorrente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (HC 178.657-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)
    Desta forma, não há reparos a se fazer na decisão ora recorrida. 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator